Tribunal: TJDFT
Processo: 0715991-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ART. 156 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando a prova dos autos é suficiente, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, autoria e o dolo da conduta.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida.
V - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, não se exigindo que ocorra venda direta para alunos ou outros frequentadores do local, por se tratar de circunstância objetiva. Precedentes do STJ.
VI - A prática de atos infracionais não pode reverberar na aplicação da pena, uma vez que não configura reincidência ou maus antecedentes. Entretanto, pode ser utilizada para afastar o privilégio no crime de tráfico, por comprovar a dedicação do agente às atividades criminosas (art. 33, § 4o, da LAD).
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.